Tribunal: TJDFT
Processo: 0052185-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0052185-87.2016.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO EM QUALQUER INSTÂNCIA OU FASE PROCESSUAL. CLÁSUSULA REBUS SIC STANTIBUS. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 de Repercussão Geral), retroagem à data da edição da Lei n. 11.960/09, de modo que a atualização dos créditos oriundos de condenações judiciais da Fazenda Pública não pode ser feita com fundamento em norma inconstitucional, com o consequente afastamento da TR como índice de correção monetária nos processos em curso, independentemente da expedição de precatório, em observância ao princípio tempus regit actum. 2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a questão do índice de correção monetária aplicável não se sujeita à preclusão, enquanto não é expressamente debatida, portanto, pode ser reavaliada até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento. 3. Não há direito adquirido a regime jurídico prévio quanto aos critérios de correção monetária, os quais estão submetidos à cláusula rebus sic stantibus e se sujeitam às modificações da situação fática ou jurídica que altere o regime de cálculo do crédito exequendo. 4. A declaração superveniente de inconstitucionalidade alcança os efeitos futuros de decisão anterior passada em julgado, de forma que a modificação dos parâmetros de correção monetária decorrentes de inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no cumprimento de sentença, por ser matéria de ordem pública e relação de trato sucessivo, não viola a coisa julgada. 5. Fica afastada a incidência do Tema 733 de Repercussão Geral quando a matéria não foi atingida pela preclusão e a decisão que determina a correção monetária pelo IPCA-E sobre o todo o período do crédito exequendo é posterior à declaração de inconstitucionalidade da TR pelo Supremo Tribunal, no julgamento do RE 870.947 (distinguish). 6. No Tema 905 de Recursos Repetitivos, ao tratar da preservação da coisa julgada, o Superior Tribunal de Justiça ressalvou a apreciação da constitucionalidade/legalidade dos índices de correção monetária diversos que foram aplicados em decisão acobertada pela coisa julgada, possibilitando a exclusão de parâmetros inconstitucionais ou ilegais, consoante análise do caso concreto. 7. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7.047, afirmou o caráter constitucional da unificação dos índices de correção em um único fator e a legitimidade da utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais em substituição à TR, não sendo possível a declaração incidental de inconstitucionalidade do citado fator de correção monetária em razão do efeito vinculante das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade. 8. Agravo interno desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei no 9.494/1997, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, ao argumento de que a taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Assevera que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC implicaria a prática do vedado anatocismo, o que elevaria o montante a ser pago pelo devedor. Discorre acerca dos temas 99 e 491, ambos do STJ. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 3o da EC 113/2021, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta negativa de vigência aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei no 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão "à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)" (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto do relator, o eminente Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos (ID 61790474): Assim, impõe-se a aplicação da tese cogente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, exarada no RE 870.947, da qual resulta que a correção monetária do crédito deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009), a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Outrossim, tais parâmetros devem ser observados somente até 8-dezembro-2021, quando, então, deverão ser substituídos pela taxa SELIC simples, como índice de atualização monetária, remuneração do capital e juros de compensação da mora, com incidência sobre o valor consolidado da dívida, em razão da Emenda Constitucional n. 113, publicada em 9-dezembro-2021. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se: Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023 e o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003